Tribunal: STF
Processo: HC 201939
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §4º, II, DA LEI 12.850/2013); CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL); FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90, DA LEI 8.666/1993); FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 299, CAPUT, DO CP) E LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º DA LEI 9.613/1998). INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM CRIMES DE NATUREZA ELEITORAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.